Tribunal: TJSP
Processo: 1002352-45.2020.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*DANOS MORAIS – Procedência parcial – Desconto de valores do benefício previdenciário da autora, cuja operação desconhece - Dever de indenizar caracterizado, dado que o réu, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir o risco ínsito ao tipo de operação impugnada, cercando-se da máxima cautela ao contratar - Súmula 479 do C. STJ – Danos morais configurados com a situação descrita que

Ementa:
*DANOS MORAIS – Procedência parcial – Desconto de valores do benefício previdenciário da autora, cuja operação desconhece - Dever de indenizar caracterizado, dado que o réu, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir o risco ínsito ao tipo de operação impugnada, cercando-se da máxima cautela ao contratar - Súmula 479 do C. STJ – Danos morais configurados com a situação descrita que devem ser indenizados – Valor da indenização que bem remunera os danos – Sentença mantida - Recursos não providos.*